Tribunal: TJSP
Processo: 1070472-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores/inferiores, mal colunar e cardiopatia – Nexo causal e incapacidade laborativa não comprovados – Amparo indevido – Sentença mantida – Recurso do autor improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070472-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO DE JESUS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070472-83.2019.8.26.0053 -Voto no 25.174
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1070472-83.2019
APELANTE:
Antonio de Jesus
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 2a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 25.174
Acidente do trabalho – Lesões por esforços
repetitivos em membros superiores/inferiores,
mal colunar e cardiopatia
Nexo causal e
incapacidade laborativa não comprovados

Amparo indevido Sentença mantida Recurso
do autor improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação de ambas
as partes contra a r. sentença de fls. 109/111 que, em ação
acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de
primeiro grau entendeu que não restou comprovado o nexo causal,
para a queixa de mal colunar, alegadamente decorrente do exercício
do labor habitual (pintor).
O hipossuficiente, em seu apelo, insiste na
tese de que, em razão do exercício das atividades profissionais
habituais, veio a ser acometido de lesões por esforços repetitivos em
membros superiores/inferiores, mal colunar e cardiopatia, com
sequelas que reduzem sua capacidade laborativa e autoriza a
indenização prevista na legislação. Salienta a ausência de análise
pericial a respeito da doença cardiológica. Requer o provimento do
recurso, julgando-se o pedido procedente (fls. 115/123).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070472-83.2019.8.26.0053 -Voto no 25.174
3
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A
petição
inicial
narra
que
o
autor,
contratado para exercer funções de pintor de parede, perante o
quadro de funcionários da RipServiços Industriais Ltda., admitido em
25.11.2010, em razão das condições agressivas do labor, veio a ser
acometido de lesões por esforços repetitivos em membros
superiores/inferiores, mal colunar e doenças cardiológicas, com
sequelas que reduzem sua capacidade laborativa.
Ao contestar a demanda, o INSS fez juntar
informes que indicam concessão de auxílio doença, sempre de
natureza previdenciária (fls. 90/107).
Veio a juízo buscando o amparo definitivo da
legislação.
Regularmente processado, o feito culminou
com o decreto de improcedência, desfecho do qual compartilho, com
complementação.
De início, no tocante às queixas ortopédicas,
noto que o exame físico dos membros superiores e inferiores obteve
resultado
absolutamente
normal,
indicando
ausência
de
incapacidade laborativa (fl. 70).
Já em relação ao segmento colunar lombar,
o perito constatou alterações significativas, com limitação da
movimentação (fl. 70).
No
entanto,
esclareceu
que
referida
alteração ainda era passível de tratamento e estabilização, bem
como afastou o liame ocupacional (fl. 74).
Nesse aspecto, noto que o autor não trouxe,
aos autos, elementos técnicos que pudessem infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070472-83.2019.8.26.0053 -Voto no 25.174
4
médica pela ausência de nexo causal para o mal colunar.
Quanto às doenças cardiológicas, de fato, o
parecer médico se mostrou omisso.
Entretanto, pela análise dos documentos
juntados pelo autor, é possível rejeitar, igualmente, a relação de
causa e efeito ocupacional.
Vejamos.
Os documentos de fls. 25, 31 e 50/51,
apontam para o diagnóstico de cardiopatia grave por insuficiência
coronariana recorrente ou aterosclerose coronária.
Ocorre que a aterosclerose decorre do
acúmulo de gordura nas artérias coronárias, processo que,
indubitavelmente, não guarda relação com o exercício de atividade
profissional.
Portanto, ainda que admitida incapacidade
laborativa em razão dessa causa de pedir, o liame ocupacional não
estaria presente.
Em conclusão, conforme os elementos dos
autos, ausente a comprovação do nexo causal e/ou da incapacidade
laborativa, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR